Tribunal: CARF
Processo: 19515.000796/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. VALOR DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. CONTA CAIXA. OPERAÇÕES VULTOSAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA AFASTADA.
A não incidência do imposto de renda sobre lucros ou dividendos, inclusive quanto à parcela excedente ao lucro presumido, prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995, c/c art. 48, § 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 93/1997, condiciona-se à comprovação de lucro efetivo superior mediante escrituração contábil elaborada com estrita observância da legislação comercial, o que não se verifica quando o Livro Diário não se encontra autenticado tempestivamente e a contabilidade apresenta inconsistências relevantes, tais como operações societárias realizadas antes da constituição formal da pessoa jurídica, ausência de registros de cessões de créditos e lançamentos de elevado vulto efetuados contra a conta Caixa, desacompanhados de lastro bancário, circunstâncias que fragilizam a credibilidade da escrituração e autorizam a requalificação dos valores como rendimentos tributáveis, com manutenção da exigência fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000796/2011-90
ACÓRDÃO
2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO DIOGO MENANO DE FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO. VALOR DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. CONTA CAIXA. OPERAÇÕES
VULTOSAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA AFASTADA.
A não incidência do imposto de renda sobre lucros ou dividendos, inclusive
quanto à parcela excedente ao lucro presumido, prevista no art. 10 da Lei
no 9.249/1995, c/c art. 48, § 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
93/1997, condiciona-se à comprovação de lucro efetivo superior mediante
escrituração contábil elaborada com estrita observância da legislação
comercial, o que não se verifica quando o Livro Diário não se encontra
autenticado tempestivamente e a contabilidade apresenta inconsistências
relevantes, tais como operações societárias realizadas antes da
constituição formal da pessoa jurídica, ausência de registros de cessões de
créditos e lançamentos de elevado vulto efetuados contra a conta Caixa,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
2
desacompanhados de lastro bancário, circunstâncias que fragilizam a
credibilidade da escrituração e autorizam a requalificação dos valores
como rendimentos tributáveis, com manutenção da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a prejudicial
de decadência e, no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 199/204), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário de 2007, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 4.007.660,40, em razão de rendimentos recebidos classificados indevidamente na DIRPF.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 192, a
autoridade lançadora fundamentou a constituição do crédito tributário em face de inconsistências
na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Verificou-se que este percebeu vultosos
rendimentos da sociedade Adem Comércio de Bens e Participações Ltda., os quais foram
classificados como lucros distribuídos sob o manto da isenção. Todavia, o exame fiscal constatou
que as cifras reportadas superavam expressivamente o lucro presumido declarado pela própria
pessoa jurídica, descaracterizando a natureza isenta de tais montantes sem a devida comprovação
contábil.
Diante da manifesta disparidade entre a variação patrimonial declarada e a
capacidade de distribuição da empresa, a fiscalização oportunizou ao sujeito passivo a prestação
de esclarecimentos. Contudo, ante a inércia do contribuinte em atender às solicitações do Fisco, a
autoridade administrativa viu-se compelida a realizar o lançamento de ofício.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
3
A exigência tributária baseou-se no fato de o contribuinte não ter logrado êxito em
demonstrar que os lucros e dividendos excedentes ao limite do lucro presumido foram apurados
mediante escrituração contábil regular, em estrita observância aos ditames da legislação
comercial. À míngua dessa comprovação indispensável, a diferença apurada foi integralmente
reclassificada como rendimento tributável, impondo a retificação da base de cálculo e a
consequente cobrança do imposto devido.
A autoridade de primeira instância determinou a realização de diligência (fls.
414/415), que foi realizada e consolidada na Informação Fiscal de fls. 688/692.
Ao julgar a impugnação (fls. 207/224), a decisão de primeira instância manteve o
crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO.
É cabível a reclassificação de rendimentos declarados indevidamente como
isentos e não tributáveis, quando não comprovado o cumprimento dos requisitos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2018 (fl. 741), o sujeito
passivo interpôs, em 07/06/2018, o recurso voluntário (fls. 744/767).
Em preliminar de mérito, o recorrente suscita decadência, afirmando que a
fiscalização somente pretendeu rediscutir, anos depois, a escrituração e documentos da pessoa
jurídica (inclusive quanto a receitas e registros contábeis), sem ter instaurado procedimento
próprio dentro do prazo decadencial e sem apontar prova concreta de omissão de rendimentos.
Nessa perspectiva, sustenta que, decorridos mais de cinco anos da apresentação das obrigações
acessórias e inexistindo lançamento tempestivo relativo aos fatos que agora se pretende reavaliar,
estaria consumada a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, invocando
precedentes administrativos para sustentar que não seria lícito reabrir a análise de fatos já
alcançados pelo decurso do prazo decadencial.
Passando ao mérito, sustenta, em linhas gerais, que os valores por ele recebidos no
ano-calendário de 2007 decorrem de distribuição regular de lucros, apurados pela pessoa jurídica
Adem Comércio de Bens e Participações Ltda com base em lucro efetivo, e não em presunção
fiscal. Afirma que a fiscalização incorreu em equívoco ao limitar a isenção apenas ao montante
correspondente ao lucro presumido, desconsiderando que a legislação tributária admite a
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
4
distribuição de lucros em valor superior, desde que lastreada em escrituração contábil regular, nos
termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995 e do art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/1997.
Argumenta, ainda, que a contabilidade da pessoa jurídica sempre refletiu
adequadamente a realidade econômica, tendo sido apresentados Livro Diário, Livro Razão,
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, os quais evidenciariam lucro
líquido apto a suportar a distribuição realizada. Ressalta que a própria diligência teria reconhecido
a compatibilidade dos valores distribuídos com o resultado apurado, inexistindo contestação
específica quanto ao lucro efetivo, mas apenas objeções de índole formal (autenticação e
formalidades), insuficientes — segundo a defesa — para afastar a natureza isenta dos
rendimentos.
No tocante à autenticação do Livro Diário, o Recorrente defende que o registro
possui caráter predominantemente formal/declamatório, não se prestando, por si só, a invalidar a
prova quando ausentes indícios de fraude ou manipulação de lançamentos. Sustenta que o Livro
Diário já havia sido juntado aos autos desde a impugnação e que a autenticação posterior não
alterou valores, datas ou a substância dos registros, invocando, nessa linha, o princípio da verdade
material no processo administrativo fiscal para afastar conclusões assentadas em juízos
meramente formais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Mérito
A controvérsia reside na verificação acerca da natureza jurídica do montante de
R$ 7.428.833,33 distribuído pela empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda ao
contribuinte, especificamente quanto ao atendimento dos pressupostos legais exigidos para o seu
enquadramento como rendimento isento ou não tributável. A análise demanda, portanto, a
aferição da efetiva observância do regime jurídico aplicável à distribuição de lucros por pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, à luz da legislação vigente à época dos fatos.
Sobre o tema, a Lei no 9.249/1995 dispõe, em seu art. 10, que os lucros ou
dividendos apurados a partir de janeiro de 1996, quando pagos ou creditados por pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não se sujeitam à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
5
Em complemento, a Instrução Normativa SRF no 93/1997 estabelece, em seu art.
48, que os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual não se submetem à tributação, admitindo-se, no caso de pessoa jurídica tributada pelo
lucro presumido ou arbitrado, a distribuição isenta do valor correspondente à base de cálculo do
imposto, deduzidos os tributos devidos, bem como da parcela excedente, desde que
demonstrado, mediante escrituração contábil elaborada com observância da legislação comercial,
que o lucro efetivo supera aquele apurado segundo os critérios fiscais de presunção.
O contribuinte defende que a empresa Adem Comércio de Bens e Participações
Ltda manteve escrituração contábil regular, em conformidade com a legislação comercial, tendo
apurado, no período, lucro líquido no valor de R$ 18.994.373,77, o que legitimaria a distribuição
de lucros aos sócios em montante superior ao lucro presumido. Para tanto, foram apresentados
documentos contábeis, tais como Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
do Exercício e Plano de Contas, aos quais se somaram, em momento posterior, Livro Razão e Livro
Diário autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, cuja autenticação ocorreu
em 10/11/2015.
De forma preliminar, afasto as alegações relacionadas à decadência, tecidas apenas
em sede do recurso voluntário, uma vez que a análise das operações realizadas pela pessoa
jurídica foi conduzida apenas com o propósito de se apurar os reflexos sobre o lançamento de IRPF
promovido dentro do respectivo prazo decadencial. Com efeito, sendo o pagamento feito pela
pessoa jurídica, em valores que extrapolam o lucro presumido e que demandam a regular
comprovação contábil, inevitável que se faça análise aprofundada dos lançamentos contábeis e
das provas correlatas.
No julgamento de primeira instância, foram muito bem resumidos e destacados os
seguintes pontos:
a) durante o procedimento fiscal o contribuinte foi devidamente intimado a
apresentar toda a documentação que desse respaldo à apuração e distribuição de
lucros realizada pela empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda;
b) como o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória de que a
empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda apurava os seus resultados
com base em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, foi
efetuado o lançamento de ofício, considerando como isento somente a parcela do
lucro distribuído apurado nos termos do inciso I, do parágrafo segundo, do artigo
48 da Instrução Normativa SRF no 93/1997;
c) junto à impugnação o contribuinte apresentou os seguintes documentos
relacionados à empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda: cópias do
livro diário, balanço patrimonial, DRE e plano de contas. Destaque-se que o livro
diário não estava autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo;
d) em aditamento à impugnação, apresentado em 23/12/2015, ou seja, quatro
anos e oito meses após a ciência do lançamento, o contribuinte junta ao processo
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
6
os seguintes documentos relacionados à empresa Adem Comércio de Bens e
Participações Ltda: cópias do livro diário, balanço patrimonial, DRE, plano de
contas e livro razão. Destaque-se que agora constava a autenticação do livro
diário perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ocorrida em
10/11/2015;
e) por meio de escritura pública lavrada em 27/04/2006 (fls. 615) os Srs. João
Diogo Menano de Figueiredo e Luiz Alberto Bassetto adquiriram junto à empresa
Siemens Ltda 329.444,80 Unidades Padrão de direitos creditórios junto à
Eletrobrás, pelo valor total de R$ 4.681.447,00. Considerando que na escritura
não ficou definido qual era a participação de cada adquirente, pressupõe-se que
seja de 50% para cada um;
f) posteriormente o Sr. João Diogo Menano de Figueiredo entregou à empresa
Adem Comércio de Bens e Participações Ltda 298.336,50 Unidades Padrão de
direitos creditórios junto à Eletrobrás, a título de integralização de capital, pelo
valor de R$ 4.030.000,00. Destaque-se que a quantidade de unidades padrão
entregues à empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda é superior à
quantidade que fora adquirida pelo Sr. João Diogo Menano de Figueiredo;
g) já a empresa Adem Assessoria Ltda entregou à empresa Adem Comércio de
Bens e Participações Ltda uma quantidade não especificada de Unidades Padrão
de direitos creditórios junto à Eletrobrás, a título de integralização de capital, pelo
valor de R$ 3.406.000,00;
h) a empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda foi formalmente
constituída na data de 10/05/2007, conforme protocolo na Jucesp (fls. 443) e
ficha cadastral simplificada (fls. 456);
i) obteve o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) na data de
10/05/2007 (fls. 472);
j) apesar de ter sido formalmente constituída somente em 10/05/2007, a empresa
Adem Comércio de Bens e Participações Ltda efetuou a venda, em
27/04/2007(conforme consta do lançamento efetuado no livro diário, fls. 242), da
totalidade dos direitos creditórios que possui junto à Eletrobrás, pelo valor de R$
14.200.000,00, ao Sr. Luiz Alberto Bassetto;
k) também na data de 27/04/2007 (conforme consta do lançamento efetuado no
livro diário) foi lançado na conta Custo dos Créditos Vendidos o valor de R$
4.030.000,00, correspondente à apropriação dos custos da venda de direitos
creditórios realizada. Cabe destacar que tal lançamento nos parece incorreto, pois
se houve a venda “da totalidade dos direitos creditórios possuídos pela empresa
junto à Eletrobrás”, o valor correto dos custos a serem apropriados seria de R$
7.436.000,00;
l) consta do livro diário que da venda realizada para o Sr. Luiz Alberto Bassetto foi
recebido pela conta Caixa, em 27/04/2007, o valor de R$ 6.500.000,00. Também
conforme escriturado no livro diário, esta mesma importância foi entregue, na
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
7
mesma data, pelo Caixa para o Sr. João Diogo Menano de Figueiredo. Não nos
parece crível que pagamentos tão expressivos tenham sido realizados em espécie;
m) segundo alegação do impugnante a importância de R$ 6.500.000,00 entregues
ao Sr. João Diogo Menano de Figueiredo foi a título de distribuição de lucros, mas
como seria possível apurar lucros em uma empresa que ainda nem se encontrava
formalmente constituída;
n) segundo o Instrumento de Cessão de Direitos de fls. 601, a empresa Adem
Assessoria Ltda cedeu à empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda
320.226,14 Unidades Padrão de direitos creditórios junto à Eletrobrás, os quais
teriam sido adquiridos da empresa Braswey S/A. O referido instrumento foi
firmado em 20/04/2007, ou seja, antes da empresa Adem Comércio de Bens e
Participações Ltda estar formalmente constituída, e além disto não define por
qual valor ocorreu a cessão de direitos;
o) não foi localizado no livro diário o lançamento da operação de cessão descrita
no item anterior;
p) segundo o Instrumento de Cessão de Direitos de fls. 608, o Sr. Marcos Borges
de Moura Campos cedeu à empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda
a totalidade dos direitos creditórios que possuía junto à Eletrobrás, os quais
teriam sido adquiridos da empresa Cofap Ltda. O referido instrumento foi firmado
em 03/08/2007, e não define por qual valor ocorreu a cessão de direitos;
q) não foi localizado no livro diário o lançamento da operação de cessão descrita
no item anterior.
É relevante trazer luz à estratégia do contribuinte, calcada em não fornecer
documentos à fiscalização, a despeito de devidamente intimado para tanto, no afã de precarizar a
atividade fiscalizatória. Deveras, caso fossem disponibilizados os documentos contábeis da pessoa
jurídica, a autoridade fiscal faria análise aprofundada e deixaria expostas todas as fragilidades dos
lançamentos contábeis, especialmente daqueles em valores milionários feitos em contrapartida a
conta “Caixa”, sem apresentação de qualquer lastro bancário.
Tal estratagema não passou desapercebido pela autoridade fiscal que, em sede de
diligência, registrou sua visão sobre os fatos ocorridos:
25. Os documentos obtidos na JUCESP denotam que a falta de entrega dos
documentos da escrituração contábil solicitados no Termo de Início de
Fiscalização (fls. 4) e no Termo de Esclarecimento (fls. 40) deve-se à estratégia
processual do contribuinte em apresentar provas na fase posterior à ação fiscal. A
sede de Adem Com. Participações Ltda. (Rua San Salvador, 127 – Jardins/SP)
sendo a mesma da Lapa Silveiras Advogados Associados, na qual faz parte o
procurador Antônio Luiz Correia Lapa (fls. 77); e, o domicílio do contribuinte
informado na DIRPF/2008 (Rua México, 75 – Jardins/SP), sendo o mesmo da sede
de Adem Assessoria Ltda. (fls. 435), do domicílio de sua diretora Maria Isabel dos
Reis de Almeida Garret, e da sócia Luísa de Almeida Garret Lapa (fls. 435), do
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
8
procurador Antonio Luiz Correia Lapa (fls. 08); depreende-se que a falta de
entrega dos documentos da escrituração contábil à fiscalização apenas teve
intuito protelatório.
Avançando, da análise detida dos elementos constantes dos autos, tanto aqueles
apresentados por ocasião da impugnação quanto os apurados durante a diligência fiscal, como
pontuado em sede do julgamento de primeira instância, verifico que o contribuinte foi
regularmente intimado a comprovar a apuração e a distribuição dos lucros com base em
escrituração contábil elaborada em estrita observância à legislação comercial, ônus do qual não se
desincumbiu de forma adequada. O Livro Diário inicialmente juntado não se encontrava
autenticado à época própria, e a autenticação posterior, realizada anos após a ciência do
lançamento, não produz efeitos retroativos.
Nesse contexto, cumpre destacar que, nos termos da Lei no 3.470/1958, do
Decreto-Lei no 486/1969 e da Lei no 8.934/1994, o Livro Diário constitui instrumento essencial da
escrituração mercantil, devendo ser encadernado, numerado, conter termos de abertura e
encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio,
providência que visa assegurar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos
da empresa. A inobservância desses requisitos, somada às divergências materiais identificadas na
escrituração contábil, impede o reconhecimento de que os lucros tenham sido apurados com
estrita observância da lei comercial.
Ademais, foram apuradas diversas inconsistências relevantes na escrituração,
incluindo operações societárias e financeiras realizadas em período anterior à constituição formal
da pessoa jurídica, integralizações de capital envolvendo direitos creditórios em quantidade
superior àquela originalmente adquirida pelo sócio, ausência de registros contábeis de cessões
relevantes e lançamentos que indicam movimentações expressivas de valores por meio da conta
“Caixa”, circunstâncias que fragilizam a confiabilidade da contabilidade apresentada.
Quanto ao uso da conta “Caixa”, julgo necessário trazer maiores considerações.
Segundo a técnica contábil e a legislação comercial aplicável, tal conta destina-se exclusivamente
ao registro de disponibilidades imediatas em numerário, isto é, entradas e saídas de dinheiro em
espécie mantido sob a guarda direta da pessoa jurídica. Não se trata de rubrica apta a suportar, de
forma genérica, operações patrimoniais complexas ou de elevado vulto econômico.
Sabe-se que a escrituração contábil deve refletir, com fidelidade, a substância
econômica dos fatos, o que impõe que cada operação seja registrada na conta que melhor
represente sua natureza. Assim, operações que, pela prática empresarial comum, demandam
trânsito bancário (como pagamentos expressivos, distribuição relevante de lucros, integralizações
de capital, cessões de direitos ou repasses sistemáticos a sócios) não se compatibilizam, como
regra, com lançamentos contábeis efetuados na conta Caixa, especialmente quando
desacompanhados de documentação externa idônea.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
9
A utilização da conta Caixa para registrar operações vultosas fragiliza a credibilidade
da escrituração, por destoar da lógica econômica e das práticas mercantis ordinárias. Nesses
casos, a ausência de registros bancários correspondentes e de comprovantes materiais suficientes
constitui indício relevante de que os lançamentos possuem natureza meramente formal, não
sendo aptos, por si sós, a comprovar a efetiva circulação de recursos.
Ressalte-se que, na visão deste julgador, quanto maior o valor envolvido na
operação, mais robusto deve ser o conjunto probatório a demonstrar sua efetiva ocorrência. A
conta Caixa, por sua própria natureza, exige grau reforçado de cautela e verossimilhança, não
sendo razoável admitir que valores expressivos circulem em espécie sem controles compatíveis.
Nessas circunstâncias, é legítimo que a autoridade fiscal, e este Colegiado, afastem a presunção de
veracidade da escrituração, avaliando-a criticamente à luz do princípio da verdade material.
Dessa forma, a utilização inadequada da conta Caixa compromete a confiabilidade
da contabilidade apresentada e autoriza a desconsideração dos respectivos lançamentos para fins
fiscais, especialmente quando empregados para justificar operações relevantes ou afastar a
incidência tributária, impondo-se a requalificação jurídica dos fatos conforme os elementos
efetivamente comprovados nos autos.
Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a apuração e a distribuição de
lucros realizadas pela empresa Adem Comércio de Bens e Participações Ltda não se apoiaram em
escrituração contábil regular e idônea, nos moldes exigidos pela legislação. Como consequência
lógica e jurídica, resta afastada a hipótese de não incidência prevista no art. 10 da Lei no
9.249/1995, em combinação com o art. 48, § 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 93/1997,
impondo-se a manutenção da exigência tributária sobre a parcela dos rendimentos indevidamente
classificada como isenta.
Juros Selic
Com relação à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de nos
04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.950 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000796/2011-90
10

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 795
DF CARF MF
Original